Tribunal: TJSP
Processo: 1513439-96.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes (MANOEL) e furto privilegiado qualificado pelo concurso de agentes (MARIA). Subtração de duas latas de leite e um par de chinelos, avaliados em R$ 114,70, de um supermercado. Pleito defensivo objetivando a absolvição por atipicidade material da conduta. Inviabilidade. Forma qualificada do delito que, aliada às circunstâncias pessoais

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes (MANOEL) e furto privilegiado qualificado pelo concurso de agentes (MARIA). Subtração de duas latas de leite e um par de chinelos, avaliados em R$ 114,70, de um supermercado. Pleito defensivo objetivando a absolvição por atipicidade material da conduta. Inviabilidade. Forma qualificada do delito que, aliada às circunstâncias pessoais desfavoráveis do recorrente MANOEL (reincidente específico), impede a aplicação da insignificância. Precedentes do STJ. Dosimetria penal da acusada MARIA irreprochável. Cálculo de penas quanto ao apelante MANOEL que comporta reparo. Pena-base devidamente majorada à fração de 1/6 acima do mínimo legal, considerando a existência de antecedente criminal. Recrudescimento em 1/5 na segunda fase, ante a reincidência específica, indevido. Necessidade de compensação integral entre a mencionada agravante e a atenuante da confissão espontânea, em observância ao Tema Repetitivo no 585. Pena do réu MANOEL finalizada em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa. Reprimenda da recorrente MARIA mantida em 8 meses de reclusão e 3 dias-multa, ante o reconhecimento do privilégio. Regimes iniciais fechado (MANOEL) e aberto (MARIA) irretorquíveis. Substituição da pena corporal da acusada MARIA mantida. Reincidência do apelante MANOEL que impede a substituição. Parcial provimento.